Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/2018 DO TARF/DF CANCELADA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. As contrarrazões servem para a contrapor/impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. 1.1. Por tal razão, inviável o conhecimento das preliminares arguidas pelo segundo apelado, ante a inadequação da via eleita.
2. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 2.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, interferindo no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes do STF e STJ.
3. A questão n. 57 do Caderno de Prova A, da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), regido sob o Edital n. 001/2022, possui incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do certame, uma vez que referido edital permitia que a banca examinadora cobrasse do candidato o conhecimento sobre as alterações legislativas - como, por exemplo, o cancelamento de enunciado de súmula – ocorridas antes da publicação daquele instrumento convocatório. 3.1. Assim, a resolução da questão n. 57 da prova tipo “A” do certame não exigia o conhecimento dos candidatos exatamente acerca do teor da Súmula n. 7/2018 do TARF, mas somente a ciência das alterações legislativas ocorridas e o domínio dos dispositivos legais previstos no Código Tributário Nacional, conforme delineado no conteúdo programático de conhecimentos específicos do respectivo cargo. 3.2. Cabe ao candidato buscar estudar e conhecer de forma global e contextualizada todo o conteúdo exigido no edital, não se podendo imputar à banca examinadora a obrigação de inserir no edital, de forma detalhada e exaustiva, cada aspecto relacionado aos temas passíveis de cobrança na prova.
4. O acolhimento da pretensão deduzida pela impetrante importaria interferência indevida no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 485, pois é possível concluir que a questão discutida aborda conteúdo na forma prevista pelo edital.
5.Apelação cível conhecida e não provida.